Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707469-13.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL BRUNO DE SOUSA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o interesse da parte ré em apelar manifestado na origem (ID 49685277 e 49685278), bem como o pedido de dilação de prazo pelo causídico do recorrente na petição de ID 50715668, concedo novo prazo para a parte Apelante (DANIEL BRUNO DE SOUSA DIAS) apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do art. 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora